Tribunal: TCU
Processo: 016.542/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de pensão civil instituída em benefício de Aurineide Medeiros de Andrade, emitido pelo Superior Tribunal Militar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão instituída em benefício de Aurineide Medeiros de Andrade; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência esta Corte; 9.3. determinar ao Superior Tribunal Militar que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. convoque a interessada para que opte por dois dos benefícios previdenciários que atualmente recebe, aplicando ao de menor valor os descontos previstos no §2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.3.2.1. após o que, encaminhar a escolha ao Instituto Nacional do Seguro Social para adoção das medidas de sua competência, previstas no dispositivo legal mencionado. 9.3.3. informe Aurineide Medeiros de Andrade de que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; 9.4. esclarecer à unidade de origem que a pensão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.5. informar o conteúdo desta decisão ao Superior Tribunal Militar.